Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. QUERELA NULLITATIS. VIAS ADEQUADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, entendendo pela inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a possibilidade de recebimento do mandado de segurança e (i) o cabimento da fixação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte impetrou o mandado de segurança em face de decisão que informou que a prestação jurisdicional já estava exaurida, ante o trânsito em julgado da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento.
3.1. A Constituição Federal, ao tratado do mandado de segurança, estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
3.2. A Lei no 12.016/2009 estabelece que ele não será concedido nos casos que impetrado em face de decisão transitada em julgado.
3.3. “Revela-se incabível o manejo do mandado de segurança, mesmo quando impetrado por terceiro, objetivando desconstituir decisão judicial transitada em julgado. Inteligência do disposto no art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 268/STF. Não incidência, na espécie, do Verbete 202/STJ.” (RMS n. 61.387/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).
4. No caso dos autos, a via eleita pela parte é absolutamente inadequada, pois o ato judicial deve ser atacado por ação rescisória ou querela nullitatis, não sendo o mandado de segurança via adequada para combater decisão transitada em julgado. Precedentes.
5. Pacífico o entendimento jurisprudencial que não há má-fé quando a parte está apenas exercendo seu direito de ação ou defesa, sendo necessário reformar a decisão quanto à fixação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Teses de julgamento: “1. Incabível a interposição de mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado.”
“2. Inexiste má-fé nos casos em que a parte apenas exerce seu direito de ação ou de defesa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX. CPC, art. 966. Lei no 12.016/2009, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt na TutCautAnt no 643/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ, RMS no 61.387/MG de relatoria do Ministro Sérgio Kukina da Primeira Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.878.875/DF de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no REsp no 2.025.585/PR de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1789024 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira do Conselho Especial do TJDFT.